Tribunal: TJDFT
Processo: 0742780-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742780-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RODRIGO RIBEIRO DE LIMA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSE RODRIGO RIBEIRO DE LIMA em face de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, ante a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de anulação de ato administrativo n. 0738963-27.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Confira-se a decisão agravada (ID 64865444): Trata-se de ação pelo rito ordinário proposta por JOSÉ RODRIGO RIBEIRO DE LIMA em face de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE e PETROBRÁS S/A. Diz a parte autora que realizou processo seletivo público para preenchimento de vagas e formação de cadastro no cargo de profissional Petrobrás de nível técnico júnior, mediante as condições estabelecidas no EDITAL No 1 – PETROBRAS/PSP RH 2023.2. Afirma, ainda ser pessoa com deficiência física, em razão de impedimentos físicos de longo prazo, decorrente de discopatia degenerativa lombar associada à Síndrome Miofascial Crônica com comprometimento funcional (CID-10 M54.5 / M62.4) – o que configura a condição de pessoa com deficiência nos termos do art. 2o da Lei 13.146/2015, Decreto 6.949/2009 e art. 3o, I e II do Decreto 3.298/99 (DOC 21), de forma que se inscreveu no processo seletivo como pessoa com deficiência para o cargo de OPERAÇÃO – IPOJUCA - Ênfase 08. Com isso, a sua inscrição de no 10001191, foi devidamente deferida e concedido atendimento especial para realização das provas, a saber: sala térrea, devido aos impedimentos físicos. Aduz que logrou êxito na Prova Objetiva, ao obter 57 pontos entre os candidatos aprovados na condição de pessoa com deficiência e foi convocado para avaliação multiprofissional para fins de verificação da condição de pessoa com deficiência, no entanto teve a sua deficiência descaracterizada nesta etapa de avaliação multiprofissional, sendo considerado TEMPORARIAMENTE INAPTO. Recorreu administrativamente e teve seu recurso negado, com estabelecimento de novo critério para enquadramento na condição de pessoa com deficiência – a necessidade de esgotamento de todas as formas de tratamento e alteração unicamente no exame físico, entendendo que seria necessário comprometimento funcional que gere incapacidade – em clara confusão entre os conceitos de INCAPACIDADE e DEFICIÊNCIA. Requer tutela de urgência para que a empresa ré inclua a Autora na lista do concurso referente às vagas para deficiente como sub judice. É o relatório, passo a decidir. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência),vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são suficientes para o deferimento da tutela de urgência requerida, vez que não demonstrada a probabilidade do direito, sendo necessário prova pericial para aferir os fatos alegados. Embora tenha o autor juntado documentos indicando que possui discopatia degenerativa lombar associada à Síndrome Miofascial Crônica com comprometimento funcional (CID-10 M54.5 / M62.4), sendo considerada portadora de deficiência, o laudo elaborado pela junta médica oficial, dotado de presunção de legitimidade e veracidade, atestou que o candidato não apresenta comprometimento da função física, e na forma do Decreto 3.298/99, considera-se deficiência “toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano”. Cabe registrar, que a situação de deficiência que autoriza o candidato a submeter-se a concurso público para provimento de vaga destinada aos portadores de necessidades especiais deve ser efetivamente demonstrada em momento oportuno, a fim de observar a legislação de regência e não prejudicar os demais candidatos. Todavia, ainda que a candidata conteste a decisão da banca do concurso, o fato é que, ao menos por ora, a controvérsia estabelecida milita contra a autora, tendo em vista a presunção de legitimidade e veracidade de que se revestem os atos administrativos. Desta forma indispensável a instrução probatória para dirimir a controvérsia. Desta forma, o laudo particular juntado pela parte não pode prevalecer. A propósito, confira-se o precedente julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS – APRESENTAÇÃO DE LAUDO MÉDICO – HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO - CONDIÇÃO DE DEFICIENTE – RECUSA DA BANCA EXAMINADORA – REALOCAÇÃO NA LISTAGEM GERAL – TUTELA DE URGÊNCIA – RETORNO À LISTAGEM DE PNE - INDEFERIMENTO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. 1. A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil ao processo (art. 300/CPC), não sendo o caso de sua concessão se o direito alegado necessitar de esclarecimentos somente obtidos por meio da devida instrução processual. 2. Na hipótese dos autos, verifica-se que o edital do certame assegura aos portadores de necessidades especiais o direito de inscrição em listagem específica, desde que a deficiência seja compatível com as atribuições do componente curricular para o qual concorram. 3. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, motivo pelo qual, à mingua de elementos que infirmem a recusa da candidata ao quadro de PNE, a questão deverá ser submetida à devida instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1056653, 07087542520178070000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/10/2017, Publicado no DJE: 06/11/2017. Negritado) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se o réu, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. O Agravante, informa que não procedeu com o pagamento das custas para interposição do presente recurso, uma vez que está pendente de análise a gratuidade de justiça requerida no processo principal. Requer o deferimento da gratuidade da justiça. Nas suas razões do recurso, o Agravante sustenta que: 1) propôs ação anulatória de ato administrativo, contra a sua eliminação ilegal do processo seletivo público para preenchimento de vagas e formação de cadastro no cargo de profissional Petrobras de nível técnico júnior, mediante as condições estabelecidas no EDITAL No 1 – PETROBRAS/PSP RH 2023; 2) teve a sua deficiência ilegalmente descaracterizada nesta etapa de avaliação multiprofissional, sendo considerado TEMPORARIAMENTE INAPTO (DOC 17), sob justificativa pautada em critério exclusivamente médico e obsoleto, interpretando equivocadamente a documentação médica do candidato; 3) foi reconhecida a discopatia degenerativa do candidato, mas que - no entendimento equivocado da banca - não seria uma condição clínica que acarretaria em dificuldade para o desempenho das funções, de forma que não foi considerada a sua deficiência; 4) a banca faz clara confusão entre o conceito de incapacidade e deficiência. Sendo certo que, o conceito legal de deficiência implica em redução da capacidade funcional, podendo inclusive se apresentar de forma leve, moderada ou grave. Enquanto o conceito legal de incapacidade limita ao comprometimento severo para realização de atividades da vida diária ou laborativa; 5) a banca examinadora analisou a documentação médica do candidato de maneira extremamente superficial, estabelecendo ainda novo critério para enquadramento na condição de pessoa com deficiência – a necessidade de esgotamento de todas as formas de tratamento e alteração unicamente no exame físico, entendendo que seria necessário comprometimento funcional que gere incapacidade; 6) a sua condição de pessoa com deficiência física já foi reconhecida pela própria Administração Pública, quando da emissão de sua Carteira de Identidade da Pessoa com Deficiência do Pernambuco e Credencial de Estacionamento para Pessoa com Deficiência, emitida pelo Estado de Pernambuco; 7) os critérios que estão estabelecidos no próprio edital do processo seletivo para determinar as regras da avaliação multiprofissional, no item 3.1.11.2, alínea “e”, mas que foram manifestamente ignorados pela banca examinadora quando da realização da avaliação multiprofissional; 8) é manifestamente ilegal inconstitucional a interpretação restritiva dos documentos do agravante no sentido de aplicar o conceito estritamente médico da deficiência, sob pena de violação do conceito constitucional consagrado no Art. 1o Decreto 6.949/2009 e no art. 2o §1o da Lei 13.146/2015; 9) o resultado final do concurso já foi inclusive homologado, conforme item 3.3 do Edital n. 11, e os aprovados já estão sendo convocados para contratação (DOC 19); 10) com base na nota das provas objetivas, e analisando o resultado final do processo seletivo, pode-se verificar que, se não fosse a ilegalidade sofrida, ele estaria classificado na 2a colocação entre os candidatos com deficiência; 11) a deficiência não implica necessariamente em incapacidade completa de exercer funções, mas sim um comprometimento que pode variar em grau e impacto, afetando a participação plena da pessoa em atividades diárias, sociais e profissionais. Requer a concessão de efeito suspensivo para: 5.1. SUSPENDER o ato administrativo que eliminou a parte autora na avaliação multiprofissional (verificação da deficiência), descaracterizando ilegalmente sua condição legal de pessoa com deficiência; 5.2. DETERMINAR que os requeridos adotem todas as providências necessárias para a devida reintegração da parte autora, na condição de subjudice, na lista de aprovados com deficiência, viabilizando seu consequente prosseguimento para as etapas finais do processo seletivo público, garantindo a imediata contratação e admissão do requerente no cargo no cargo de PROFISSIONAL PETROBRAS DE NÍVEL TÉCNICO JÚNIOR - Ênfase 08 - Operação – Ipojuca, entre as vagas reservadas para os candidatos com deficiência, conforme a lista final de classificação - permanecendo em exercício até ulterior decisão de mérito; 5.2.1. SUBSIDIARIAMENTE - DETERMINAR que os requeridos adotem todas as providências necessárias para a devida reintegração da parte autora, na condição de subjudice, na lista de aprovados com deficiência, garantindo-se a reserva de vaga, com reclassificação, no cargo de PROFISSIONAL PETROBRAS DE NÍVEL TÉCNICO JÚNIOR - Ênfase 08 - Operação – Ipojuca, obedecida a ordem de classificação final, a fim de evitar prejuízos em relação a terceiros e assegurar sua consequente contratação, após o trânsito em julgado da demanda, devendo comprovar nos autos a efetiva reserva da vaga por meio de publicação oficial; No mérito, pede que seja confirmada a tutela de urgência, se deferida, para julgar procedente os pedidos para: 9.1. ANULAR o ato administrativo que eliminou o requerente do processo seletivo público na etapa de avaliação multiprofissional (verificação da deficiência), RECONHECENDO EXPRESSAMENTE NA DECISÃO A SUA CONDIÇÃO LEGAL DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA, a fim de evitar nova eliminação em oportuno exame admissional; 9.2. DETERMINAR que os requeridos adotem todas as providências necessárias para a devida reintegração da parte autora, na lista de aprovados com deficiência, viabilizando seu consequente prosseguimento para as etapas finais do concurso público, garantindo-se sua oportuna e efetiva convocação e contratação no cargo de PROFISSIONAL PETROBRAS DE NÍVEL TÉCNICO JÚNIOR - Ênfase 08 - Operação – Ipojuca, na condição de pessoa com deficiência, obedecida a ordem final de classificação do processo seletivo público, assegurando as medidas de adaptações razoáveis que forem necessárias para o exercício do cargo. 10. a condenação dos réus em custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios o ato administrativo que eliminou a parte agravante na avaliação biopsicossocial (verificação da deficiência), descaracterizando sua condição legal de pessoa com deficiência; 5.2. DETERMINAR que os recorridos adotem todas as providências necessárias para a devida reintegração da parte agravante, na condição de sub judice, na lista final de aprovados com deficiência, garantindo-se a imediata contratação e admissão no cargo de PROFISSIONAL PETROBRAS DE NÍVEL TÉCNICO JÚNIOR - Ênfase 08 - Operação – Ipojuca, entre as vagas reservadas para os candidatos com deficiência, conforme a lista final de classificação - permanecendo em exercício até ulterior decisão de mérito; 5.2.1. subsidiariamente, DETERMINAR que os requeridos adotem todas as providências necessárias para a devida reintegração da parte agravante, na condição de subjudice, na lista de aprovados com deficiência, garantindo-se a reserva de vaga, com reclassificação, no cargo de PROFISSIONAL PETROBRAS DE NÍVEL TÉCNICO JÚNIOR - Ênfase 08 - Operação – Ipojuca, obedecida a ordem de classificação final, a fim de evitar prejuízos em relação a terceiros e assegurar sua consequente contratação, após o trânsito em julgado da demanda, devendo comprovar nos autos a efetiva reserva da vaga por meio de publicação oficial. É o relatório. DECIDO. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA O Agravante requer o deferimento da gratuidade de justiça, razão pela qual, deixa de recolher o preparo. O art. 99, § 7o, do CPC estabelece que: “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Nesse contexto, sobreleva-se a necessidade de se observar o “mínimo existencial” para sobrevivência digna do Requerente, conceito esse de difícil designação objetiva. Diante da ausência de definição descritiva do valor que expressaria o sentido do “mínimo existencial”, entendo ser necessário se estabelecer densificação de sentido para a expressão que permita a apreciação isonômica de situações similares, fixando-se regra - comando, portanto, universalizável - sobre o que se entende por mínimo existencial. Considera-se como razoável para fins de aferir a hipossuficiência o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). (Acórdão 1925661, 07327171820248070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2024, publicado no DJE: 3/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em apreço, o Agravante comprova que está desempregado desde 05/10/2022, por meio de sua carteira de trabalho (ID 64864408). Assim, ante os parâmetros estabelecidos e da análise dos documentos juntados aos autos é possível presumir que o Agravante se encontra na alegada situação de hipossuficiência. DEFIRO, portanto, os benefícios da justiça gratuita em favor do Recorrente apenas em relação ao recolhimento das custas do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 98, § 5o, do CPC. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. As custas recursais não foram recolhidas em face do pedido de gratuidade da justiça. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão da tutela requerida. A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, nessa análise sumária, a probabilidade do direito invocado pelo Agravante. Observa-se que a controvérsia acerca da eliminação do candidato na avaliação multiprofissional não pode ser dirimida de plano. Isso porque os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade e veracidade, em decorrência do princípio da legalidade previsto no art. 37 da Constituição Federal. A consequência dessa presunção, ensina Hely Lopes Meireles, “é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca. Cuide-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico ou de motivo, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia” (Direito Administrativo Brasileiro, ed. Malheiros, 32a edição, pág. 138). Nesse sentido, a demonstração acerca da invalidade do ato administrativo exige prova robusta, notadamente quando o Edital do certame prevê no item 3.1.11.1 que “as pessoas candidatas com a inscrição deferida para concorrer à vaga reservada à pessoa com deficiência (PCD), se não eliminadas no processo seletivo público, serão convocadas para a avaliação da deficiência por equipe multiprofissional de responsabilidade do Cebraspe, que emitirá parecer conclusivo sobre o enquadramento ou não da sua deficiência à legislação, bem como quanto a eventuais necessidades de adaptações razoáveis no posto de trabalho”. O item 3.1.11.2 estabelece que “a equipe multiprofissional emitirá parecer que observará: a) as informações prestadas pela pessoa candidata no ato de inscrição no processo seletivo público; b) a natureza das atribuições e das tarefas essenciais a ênfase da atuação profissional ou da função a desempenhar; c) a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho na execução das tarefas; d) a possibilidade de uso, pela pessoa candidata, de equipamentos ou de outros meios que utilize de forma habitual; e) o resultado da avaliação com base no disposto no § 1o do art. 2o da Lei Federal no 13.146/2015, sem prejuízo da adoção de critérios adicionais; f) o resultado de avaliações complementares e especializadas que venham a ser solicitadas pela equipe multiprofissional”. Embora o Agravante tenha juntado aos autos documentos indicando que possui discopatia degenerativa lombar associada à Síndrome Miofascial Crônica com comprometimento funcional (CID-10 M54.5 / M62.4), sendo considerado portador de deficiência, o laudo elaborado pela junta médica oficial é dotado de presunção de legitimidade e veracidade. Assim, o laudo de ID 64865423, atestou que a condição clínica do candidato não acarreta dificuldades para o desempenho das funções, na forma do Decreto n. 3.298/99. O recurso visando a revisão da conclusão da avaliação biopsicossocial foi indeferido (ID 64865426), com a seguinte justificativa: “Candidato portador de doença ortopédica que não acarreta o comprometimento da função física, não esgotou as formas de tratamento e não apresentou alteração ao exame físico pericial”. Cumpre pontuar que o item 3.1.11.2, alínea “e” estabelece que a equipe multiprofissional emitirá parecer que observará “o resultado da avaliação com base no disposto no § 1o do art. 2o da Lei Federal no 13.146/2015, sem prejuízo da adoção de critérios adicionais”. Em atenção ao princípio da vinculação ao edital, que é a lei do concurso, bem como à necessidade de se dispensar tratamento isonômico a todos os candidatos, não é possível dar ao Agravante a oportunidade de continuar nas próximas etapas do concurso quando não aprovado na avaliação biopsicossocial/multiprofissional. Como bem destacado pelo Juízo recorrido, a situação de deficiência que autoriza o candidato a submeter-se a concurso público para provimento de vaga destinada aos portadores de necessidades especiais deve ser efetivamente demonstrada em momento oportuno, a fim de observar a legislação de regência e não prejudicar os demais candidatos. Todavia, ainda que o candidato conteste a decisão da banca do concurso, o fato é que, ao menos por ora, a controvérsia estabelecida milita contra o Autor, tendo em vista a presunção de legitimidade e veracidade de que se revestem os atos administrativos. Desta forma indispensável a instrução probatória para dirimir a controvérsia. Nesse sentido, destaco o seguintes julgados desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA. CONCURSO PÚBLICO. BANCO DO BRASIL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CANDIDATO QUE SE QUALIFICA COMO PCD. CONDIÇÃO NÃO RECONHECIDA PELA BANCA EXAMINADORA. DÚVIDA RELEVANTE QUANTO À COMPREENSÃO DA DEFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO INEXISTENTE ÀS NORMAS EDITALÍCIAS. QUESTÃO A SER DIRIMIDA, EM CONTRADITÓRIO, POR AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Constituição Federal, no art. 37, caput e no inciso II, impõe para a Administração Pública, de qualquer das esferas de poder e de governo, a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (caput) e a investidura em cargo público efetivo depender de prévia aprovação em concurso público (inciso II). 2. Ilegalidade aferível de plano não há no concurso aberto, pelo Banco do Brasil S/A, para provimento de vagas e formação de cadastro de reservas para o cargo de escriturário, por meio de Edital de Concurso Público no. 01 - 2022/001 BB, regularmente publicado, e em que prevista a necessidade de submissão a avaliação biopsicossocial do candidato inscrito como pessoa com deficiência, bem como a possibilidade de sua eliminação se emitido parecer conclusivo, por equipe multiprofissional e interdisciplinar, atestando seu não enquadramento como Pessoa com Deficiência e a incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo. 3. Não sendo mera formalidade a avaliação biopsicossocial do candidato PCD, manifesto que, em tese, não afronta o ordenamento jurídico nacional o resultado da avaliação de deficiência que conclua pela eliminação da pessoa PCD inscrita no concurso público, porque, segundo parecer da banca examinadora, não está enquadrada nessa condição, afinal nem toda doença e/ou impedimento, seja físico, mental, intelectual ou sensorial, caracteriza deficiência nos termos da legislação brasileira (Lei n. 13.146/2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência - Estatuto da Pessoa com Deficiência). Hipótese em que necessária ampla dilação probatória para investigar se possível compreender como deficiência a limitação comprovada pelo autor/recorrente. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1919971, 07123576220248070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2024, publicado no null: Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VAGA EM CONCURSO PÚBLICO. DEFICIÊNCIA FÍSICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O edital do concurso é a lei entre as partes e estabeleceu os requisitos necessários para a ocupação das vagas reservadas às pessoas com deficiência e a necessidade de avaliação biopsicossocial. 2. Realizada avaliação biopsicossocial nos termos do edital com a conclusão de ausência dos requisitos, necessária a dilação probatória, que é descabida nessa seara recursal. 3. Ausente a probabilidade do direito e necessária a dilação probatória, correta a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1666752, 07336298320228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 6/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Nesse contexto, evidente que a contestada eliminação do Agravante do certame por não ter sido enquadrado como pessoa com deficiência, exige demonstração por ampla atividade probatória, o que é incompatível com a via estreita do agravo de instrumento. Assim, temerária a concessão da tutela liminarmente requerida pelo agravante em sede tão incipiente do processo. Imprescindível mais aprofundada dilação probatória, em efetivo contraditório, para seguro enquadramento do candidato na condição de PCD. Há dúvida relevante quanto à compreensão da deficiência para o caso concreto, o que afasta a possibilidade de ser reconhecida a presença do requisito atinente à probabilidade do direito vindicado. Portanto, ao menos em uma análise superficial, própria deste momento processual, não se verifica a alegada violação do direito do Agravante em face de sua eliminação do certame. Além disso, importa salientar que a pretensão antecipatória ora buscada implicaria em provimento satisfativo de difícil reversibilidade, em violação ao disposto no art. 300, § 3o do CPC. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do Agravo, sendo a análise estritamente atinente à tutela recursal requerida. Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo ao recurso, assim como o pedido subsidiário. Intime-se o Agravado para responder ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2024 16:51:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador